Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021835-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.451-10 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CID SEBASTIAO DE FIGUEIREDO - CPF: 064.989.089-20 (VÍTIMA), NEILA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.844.522-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado. Prisão preventiva. Pleito de revogação. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Risco à ordem pública. Gravidade concreta do delito. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ausência de comprovação da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo majorado.

2. A Defesa alega, inicialmente, que não houve a menção, por parte do Juízo impetrado, a fato contemporâneo que justificasse a prisão preventiva.

3. Aduz, ainda, que não restou evidenciado
periculum libertatis,
de modo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

4. Destaca, por fim, que o paciente é genitor de três crianças que dependem dos seus cuidados diários, sendo esse mais um fato que justifica a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fato contemporâneo que tenha justificado o decreto de prisão preventiva; (ii) examinar se a decisão que decretou a prisão do paciente está fundamentada de maneira idônea; e (iii) analisar se a fixação de medidas cautelares menos onerosas é suficiente para preservar a ordem pública.

III. Razões de decidir

6. O risco de evasão do distrito da culpa denota a contemporaneidade da medida cautelar extrema, justificando-a.

7. A prisão preventiva está devidamente calcada na gravidade concreta do fato e no risco de reiteração delitiva, inexistindo coação ilegal.

8. As medidas cautelares menos onerosas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública, sobretudo diante da possibilidade de renitência delitiva.

IV. Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. O risco de evasão do distrito da culpa é fato contemporâneo que justifica a cautelar extrema. 2.
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são fundamentos que justificam a segregação cautelar do réu.
3. A possibilidade de renitência delitiva, por sua própria essência, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inc. I; CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 867.632-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJMT –
Habeas Corpus
1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26/06/2025; TJMT –
Habeas Corpus
1017639-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025; TJMT –
Habeas Corpus
1016173-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Robert Richard Galiosan Moraes, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que decretou a sua prisão preventiva nos autos n. 1002826-75.2024.8.11.0028, pela suposta prática do delito de roubo, majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas (Id. n. 297222378 - Pág. 84).

A impetrante aduz que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, uma vez que não houve demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Alega, ainda, que um dos fundamentos invocados pelo Juízo singular para a decretação da medida extrema, qual seja, a permanência do paciente em local incerto, seria inadequado, pois ele possui residência fixa e ocupação definida no município de Poconé.

Destaca que, após o crime em tela, o paciente permaneceu em liberdade por cerca de sete meses, inexistindo evidência de nova prática delitiva, o que demonstra que a prisão carece de contemporaneidade.

Pontua, ainda, que o investigado é genitor de três crianças com menos de seis anos de idade, circunstância que, a seu ver, reforça a necessidade de concessão da liberdade provisória.

Por fim, sustenta que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para resguardar a ordem pública.

Por essas razões, requer, em sede liminar, que seja revogada a prisão preventiva de Robert Richard Galiosan Moraes.

Documentos foram anexados nos Ids. n. 297222378-297222384.

A liminar foi indeferida (Id. n.

297628851).

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado (Id. n.

297910884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente procurador Élio Américo, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Roubo majorado [art. 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal,] – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Reconhecimento de carência de contemporaneidade – inviabilidade – No caso, embora o paciente tenha permanecido em liberdade por aproximadamente sete meses após o fato delituoso, sem indícios de reiteração criminosa, tal circunstância, por si só, não afasta a legalidade da custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança no juiz do processo – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem” (Id. n.

302088391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

O paciente foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, ocorrido em 5.11.2024. Segundo a investigação policial:

“O investigado e seus comparsas, trancaram as vítimas em dos cômodos do recinto, as quais permaneceram em cárcere por aproximadamente 02 (duas) horas. Em seguida, subtraíram diversos bens, incluindo TVs, celulares, ferramentas, alimentos, uma bicicleta, um veículo GM/S10 branca (placa NPC6A27) e R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais) em dinheiro (incluindo um PIX forçado) (...)

As vítimas reconheceram Robert Richard Galiosan Moraes como sendo um dos autores dos crimes e confirmaram que agiram em conjunto e de forma coordenada, caracterizando o concurso de agentes, porém souberam não identificar os outros suspeitos. Além disso, o uso de armas de fogo foi corroborado no depoimento da vítima Cid (...)” (Id. n. 297222378 - p. 2).

Diante desse contexto, a Autoridade Policial, em 19.12.2024, representou pela prisão preventiva de Robert Richard, ressaltando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, considerando que ele ostenta outros registros criminais. Transcrevo:

“1. Garantia da ordem pública: O modus operandi dos investigados, utilizando-se de arma de fogo e agindo em concurso de agentes, em especial todo o histórico criminal do suspeito que dedica sua vida a prática de ilícitos, demonstra extrema periculosidade e risco concreto à sociedade, especialmente ao se considerar o impacto do crime na segurança pública.

2. Indícios de autoria e materialidade: Há provas robustas da materialidade do crime, com base em depoimentos, imagens de câmeras de segurança, além dos reconhecimentos formais realizados pelas vítimas. Os indícios de autoria recaem sobre os investigados, que foram identificados por meio dos elementos colhidos durante a investigação policial.

3. Risco de reiteração delitiva: A audácia e a organização dos investigados indicam risco concreto de reiteração criminosa, especialmente diante da gravidade do crime e da forma como foi cometido” (Id. n. 297222378 - p. 3).

A Segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé, por seu turno, manifestou-se favorável à prisão preventiva de Robert Richard Galiosan Moraes (Id. n. 297222378 - p. 77).

A Magistrada singular, em 22.4.2025, acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão cautelar do paciente, fundamentando a medida na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na probabilidade de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que, à época, Robert encontrava-se em local incerto. Cito:

“Através da declaração e boletim de ocorrência percebe-se que o modus operandi utilizado pelo representado é grave, o qual supostamente em concurso de agentes e utilizando arma de fogo subtraiu os objetos pertencentes as vítimas. (...)

Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (https://sec.tjmt.jus.br/), percebe-se que não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que os (a) autuados possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros registros criminais, ações penais e condenações.

Percebe-se ainda que através dos relatórios policial, que após o suposto cometimento do delito o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido, demonstrando o desejo de não ser submetido as aplicação da lei penal (...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, I do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficaz no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, decreto a prisão preventiva de Robert Richard Galiosan Moraes” (Id. n. 297222378 - p. 84).

A ordem foi cumprida no dia 27.6.2025 (Id. n. 297222378 – p. 94) e sua validade foi confirmada na audiência de custódia, realizada em 28.6.2025 (Id. n. 297222378 - p. 104).

Em síntese, verifica-se que o Juízo impetrado

utilizou três fundamentos principais para decretar a custódia cautelar do paciente, quais sejam, (i) gravidade da conduta, (ii) risco de reiteração delitiva e (iii) risco de inaplicabilidade da lei penal.

De proêmio, registra-se que fato de o paciente ter permanecido em local incerto durante o curso das investigações evidencia a contemporaneidade da medida extrema, não se verificando qualquer mácula quanto à atualidade da decisão constritiva. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. APONTADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Ora, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Outrossim, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de pouco mais de 2 anos da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do
periculum libertatis
, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 5. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”

(STJ - AgRg no HC: 867.632-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 28/11/2023, Publicado em 01/12/2023; destaquei).

Sob outra vertente, nota-se que a gravidade concreta da conduta, se encontra evidenciada pelo
modus operandi
supostamente empregado pelo agente, que, além de utilizar arma de fogo e agir em concurso de pessoas, teria mantido as vítimas privadas de liberdade por aproximadamente duas horas, é fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de excesso de prazo. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

(...)

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, ao que se soma o risco de fuga e o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente.

(...) Tese de julgamento: “1. Alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de roubo majorado, observada a gravidade concreta do caso e os indícios a corroborar a constatação de sua periculosidade social (...)”

(TJMT –
Habeas Corpus
1017639-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado em 11/07/2025).

Ademais, na presente hipótese, como bem apontado pelo Juízo singular, também existe o risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade, considerando que ele ostenta condenação criminal por delito da mesma natureza (Autos n.

1003684-14.2021.8.11.0028).

A jurisprudência desta Corte admite o decreto de prisão preventiva lastreado no risco de cometimento de nova infração penal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

(...)

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, de forma fundamentada, a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública (...)”

(TJMT –
Habeas Corpus
1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado em 26/06/2025; destaquei).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226, do CPP, não é prova ilícita, podendo ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios.

2. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime cometido com violência, grave ameaça, uso de arma branca e concurso de agentes, além da reincidência demonstrada por registros de prisões anteriores por crimes patrimoniais.

3. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), somada ao risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
), justifica a segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública, não sendo substituível por cautelares diversas (...)”

(TJMT –
Habeas Corpus
1016173-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado em 06/06/2025; destaquei).

Não bastasse, como já mencionado, depreende-se dos autos que o paciente, após a suposta prática delitiva, teria se evadido do distrito da culpa, tendo sido localizado somente cerca de dois meses após a expedição do mandado de prisão. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar, ante o concreto risco de frustração da aplicação da lei penal (Id. n. 297222378 - p. 94).

Por conseguinte, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de evasão do distrito da culpa, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, ainda que conste nos autos que o paciente é genitor de três crianças (H.G.D.A.G.M., I.V.M.G. e Y.R.D.S.G.), não foi acostada prova pré-constituída a evidenciar sua imprescindibilidade para os cuidados cotidianos dos filhos, tornando-se inviável o acolhimento do pleito defensivo com base nesse fundamento.

Com essas considerações, em concordância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025